Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-34.2023.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003627-34.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - CPF: 695.325.321-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003627-34.2023.8.11.0025

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa referente à multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 143.420,02, sob o fundamento de regularidade do procedimento administrativo e ausência de nulidade do título executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa por suposta descrição genérica da infração e se o valor da multa aplicada viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

1. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo elementos suficientes à identificação do débito e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O agravante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não havendo cerceamento defensivo. A alegação genérica de nulidade não se sustenta diante da demonstração de que o título executivo permite a plena identificação da infração e de seu fundamento legal.

3. A multa aplicada decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativo, em razão do descumprimento de normas de proteção ao consumidor, encontrando respaldo no Código de Defesa do Consumidor e na legislação municipal específica.

4. O valor da penalidade, embora expressivo, não se revela desproporcional quando cotejado com a gravidade da conduta praticada e com a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte. A multa observou os critérios legais de dosimetria, considerando a natureza da infração, os danos resultantes e a situação econômica do infrator.

5. O princípio da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV) dirige-se precipuamente ao legislador em matéria tributária, não se aplicando às multas decorrentes do poder de polícia administrativa, que possuem natureza sancionatória e pedagógica.

6. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário. O agravante não logrou demonstrar a existência de vício capaz de invalidar o procedimento administrativo ou a penalidade aplicada.

7. O agravo interno não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento consignado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já suficientemente apreciados e fundamentadamente rechaçados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Certidão de Dívida Ativa que contém elementos suficientes à identificação do débito, do fundamento legal da cobrança e que permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa não padece de nulidade por suposta descrição genérica da infração. 2. A multa aplicada por órgão de defesa do consumidor no exercício do poder de polícia administrativo, quando observados os critérios legais de dosimetria e a capacidade econômica do infrator, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem configura confisco vedado constitucionalmente. 3. O princípio da vedação ao confisco não se aplica às sanções administrativas de natureza não tributária, que possuem caráter pedagógico e visam coibir práticas lesivas ao interesse público e aos direitos dos consumidores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5o, LIV e LV; 150, IV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); CPC, art. 1.021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000713-15.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa, referente à multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 143.420,02 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos).

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando nulidade da Certidão de Dívida Ativa por violação ao inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e aos incisos II e III do parágrafo 5o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal.

Argumenta que, a CDA menciona de forma genérica a infração que ensejou a multa, configurando cerceamento de defesa. Aduz, ainda, que o valor da multa é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda o confisco.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para reconhecer o cerceamento de defesa e a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no id. 322.011.365.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003627-34.2023.8.11.0025

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa referente à multa aplicada pelo PROCON.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da CDA por descrição genérica da infração e e o valor excessivo do valor da multa aplicada, invocando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada está fundamentada em sólidos argumentos jurídicos e amparada na análise detalhada dos autos, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que, o Agravo Interno tem como finalidade específica a submissão ao órgão colegiado competente da decisão monocrática proferida pelo relator, conforme dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Destarte, o contexto observado deixou claro que embora a parte demandante tenha se mostrado inconformada, foi pertinente a fixação da multa em seu desfavor.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –- AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

(TJMT, autos n. 1028052-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 8/10/2024). (Destacou-se).

Não restou demonstrado qualquer violação à validade do ato administrativo em apreço, pois concretizado com seus elementos essenciais (objeto, motivo, forma, finalidade e competência).

Assim, tendo sido regularmente desenvolvido o processo administrativo na apuração dos fatos/responsabilidade da concessionária (mediante intimação do ato de instauração, decisões fundamentadas e, sobretudo, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa), e sendo a multa fixada dentro dos parâmetros legais, inexistem vícios capazes de desconstituir o processo administrativo respectivo ou a sanção aplicada.

Em que pese a louvável argumentação despendida pelo apelante, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.

Neste sentido, em análise dos fatos e da documentação acostada, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicada no DJE 25/09/2014). [Destaquei]

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido
.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

No presente caso, a decisão monocrática examinou detalhadamente a matéria e concluiu, com acerto, pela inexistência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e pela regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa.

Quanto à alegada nulidade da CDA, verifica-se que o agravante não demonstrou de forma concreta e objetiva em que medida a descrição constante do título executivo teria comprometido seu direito de defesa no processo administrativo ou na ação anulatória.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter os requisitos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), quais sejam: identificação do devedor, valor originário da dívida, prazo para pagamento, data da inscrição, origem e natureza do crédito, fundamentação legal e descrição dos fatos geradores.

A análise dos autos demonstra que a CDA atende aos requisitos legais mínimos, permitindo ao executado a plena identificação do débito e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de descrição genérica não se sustenta quando se verifica que o título executivo contém elementos suficientes à identificação da infração e do fundamento legal da penalidade aplicada.

Ademais, o agravante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não havendo que se falar em cerceamento defensivo.

A ação anulatória foi processada regularmente, com a devida instrução probatória e prolação de sentença fundamentada, posteriormente mantida em grau de recurso.

No tocante à alegada excessividade da multa, cumpre registrar que a penalidade aplicada decorreu do legítimo exercício do poder de polícia administrativo, em razão do descumprimento, pelo agravante, de normas de proteção ao consumidor.

O poder de polícia consiste na faculdade conferida à Administração Pública de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

As sanções administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, encontram respaldo no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e na legislação municipal específica, devendo observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a análise do procedimento administrativo demonstra que a penalidade foi aplicada em observância aos critérios legais, considerando a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para os consumidores, a situação econômica do infrator e a eventual reincidência.

O valor da multa, embora expressivo, não se revela desproporcional quando cotejado com a gravidade da conduta praticada e com a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte e notória solidez patrimonial.

A multa aplicada pelo PROCON não possui caráter confiscatório, mas sim sancionatório e pedagógico, visando desestimular a reiteração de práticas abusivas e garantir a efetividade da proteção consumerista.

Ademais, o simples fato de o valor da penalidade ser elevado não caracteriza, por si só, confisco. É necessário demonstrar que a sanção inviabiliza o exercício da atividade econômica ou compromete de forma substancial o patrimônio do sancionado, o que não se verifica no presente caso.

Imperioso destacar que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que decorre do princípio da legalidade a que se submete toda a Administração Pública.

Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe a quem alega a ilegalidade do ato. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar a existência de vício capaz de invalidar o procedimento administrativo ou a penalidade aplicada.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática ora agravada, analisou detidamente a regularidade formal e material do processo administrativo, concluindo pela legalidade da multa imposta.

O agravo interno não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já suficientemente apreciados e fundamentadamente rechaçados.

A insurgência recursal revela-se, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável, não se prestando a demonstrar erro ou equívoco no julgamento monocrático que justifique sua reforma.

Não se verifica, portanto, na decisão monocrática agravada, qualquer equívoco, ilegalidade ou abusividade capaz de justificar sua reforma. Ao contrário, a decisão está técnica e juridicamente bem fundamentada, amparada em interpretação adequada da legislação aplicável e na correta análise dos fatos e provas constantes dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025